Tribunal: TJDFT
Processo: 0722696-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722696-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROSA MACEDO LOPES AGRAVADO: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA ROSA MACEDO LOPES contra decisão(ões) proferida(s) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (IDs 198467282 e 191967174), que, nos autos de reintegração de posse movida por FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA contra a agravante e outros, deferiu o pedido liminar vindicado na exordial, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 dias. Na hipótese de descumprimento, o imóvel deverá ser desocupado e sua posse deverá ser reintegrada ao agravado forçadamente. A agravante defende que a ordem de desocupação atingirá em torno de 50 (cinquenta) famílias de pessoas vulneráveis que estão ocupando a área em querela, pugnando pela imediata suspensão da medida, haja vista a iminência de cumprimento forçado da ordem de desocupação determinada pelo Juízo de origem. Concatena diversas teses com base nas quais requesta a suspensão e a reforma das decisão(ões) fustigada(s). Contudo, do detido cotejo dos autos, apura-se que, em 11/03/2024, houve audiência de justificação, na qual a recorrente, ADRIANA ROSA MACEDO LOPES, estava presente juntamente com outros réus. Naquela oportunidade, o Juízo de primeiro grau concedeu o prazo de 24h para juntada de procuração pelos advogados do autor e advogados dos réus: Juscelino, Jose Rodrigues, Adriana Rosa e Claudio (ID 189604223). Colhe-se dos autos que somente a parte autora, ora agravada, cumpriu com a determinação judicial supramencionada (IDs 189656987 e 189649241). Em 03/04/2024, sobreveio a decisão liminar, que determinou a desocupação do imóvel em querela, para a conseguinte reintegração da posse em prol do autor/agravado (ID 191967174). Mandado de citação e intimação da agravante, ADRIANA ROSA MACEDO LOPES, para desocupação voluntária no ID 192638129. Diligência cumprida apenas em 20/05/2024, conforme certidão de ID 197279802. A despeito da afirmação de tempestividade do recurso à baila, observa-se que houve determinação de regularização de representação processual da recorrente pelo Juízo de primeiro grau, no ato da audiência de justificação (ID 189604223), ocorrida em 11/03/2024. A decisão que consubstancia a pretensão reformatória é aquela pronunciada em 03/04/2024 (ID 191967174). Caso tivesse cumprido com a ordem judicial, em respeito à boa-fé processual e observância dos deveres das partes (CPC, arts. 5o e 77, I e IV), não teria tido atrasos ou embaraços na efetivação do ato citação e intimação, e tomado ciência da decisão, na linha do disciplinado nos arts. 242, 246, 270, etc. Diante da incúria processual acima apontada, aparentemente, a decisão de ID 191967174 se mostra preclusa e o agravo de instrumento em relação àquele pronunciamento, intempestivo. Ademais disso, é sabido que os limites objetivos do agravo de instrumento são abalizados pela(s) decisão(ões) recorridas, sendo vedado conhecimento de matérias não apresentadas nem apreciadas perante o Juízo a quo. Dito isso, prima facie, denota-se que a questão da (in)competência territorial do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho com declínio do feito ao Juízo da Vara Federal da Justiça Federal, e da participação da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) nos autos como custos vunerabilis ainda não foram enfrentadas na origem. Assim, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA EVENTUAL INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO CORRELACIONADA À DECISÃO DE ID 191967174, E POSSÍVEL INTEMPESTIVIDADE DA PRETENSÃO REFORMATÓRIA CORRELACIONADA AO MENCIONADO DECISUM, BEM COMO ESCLAREÇA OS CAPÍTULOS RELATIVOS À (IN)COMPETÊNCIA TERRITORIAL E À PARTICIPAÇÃO DA DPDF NO CASO VERTENTE, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito, levando em conta os limites objetivos do recurso, que são fixados efetivamente pela(s) decisão(ões) agravada(s). Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento, total ou parcial, do recurso à baila, ante o possível reconhecimento da extrapolação dos limites objetivos do recurso, da preclusão e da intempestividade no particular. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator